Tribunal: TJMT
Processo: 1057538-96.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO. ZONA RURAL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. 2- Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 3- O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente. (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 4- “CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 5- A própria Recorrente (id. 273327443, pág. 4), afirma, que por vários dias, houve a interrupção de energia, sendo em uma das ocorrências, restabelecida após 43:30hs (quarenta e três horas e trinta minutos). No caso, as reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, e se tratando de serviço essencial, revelam o excesso justificador do reconhecimento do dano moral. 6- Quanto ao questionamento do dano material, tal matéria não foi refutada em sede de contestação. A apresentação de matéria nova na fase recursal, só tem cabimento quando: - se tratar de fato novo; ou, - matéria de ordem pública, sob pena de configurar inovação recursal, estando alcançada pela preclusão consumativa, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. Precedentes. (STJ – 1ª S - EDcl na AR n. 4.961/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 23/3/2022 - DJe 24/6/2022); (STJ – 3ª T - EDcl no AgRg no REsp n. 1.504.986/SC – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 16/6/2015 - DJe 26/6/2015); e, (STJ – 4ª T - AgRg no Ag n. 1.354.283/RS – rel. Ministro Raul Araújo – j. 2/6/2015 - DJe 25/6/2015). 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057538-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LIDIANE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 956.999.451-72 (RECORRIDO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025